Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA MATERNA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. FIXAÇÃO. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90). O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
2. O Código Civil (art. 1.589) garante àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação. O comportamento dos pais quando ocorre o estabelecimento do exercício da guarda e do regime de convivência, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não por questões meramente individuais
3. A guarda provisória estabelecida tem por objetivo preservar os interesses da menor, incluindo os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver de maneira adequada como indivíduo.
4. A ação de guarda de menor versa sobre direito indisponível e, por isso, exige apuração cautelosa da controvérsia fática para minimizar o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança.
5. Os fatos narrados requerem dilação probatória, a ser realizada com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser preservada a modalidade de guarda provisória fixada em favor da mãe, com a observância do regime de convivência paterno, até que seja possível a análise do contexto fático-jurídico em juízo de cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e não provido.